Tribunal: TJMT
Processo: 1006133-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006133-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007234-41.2022.8.11.0041, deferiu a liminar pleiteada pela Agravada, no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos relativos ao DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, no exercício de 2022.
Em síntese, aduz o Agravante que é possível a cobrança imediata do DIFAL, pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022 e esse entendimento está embasado na compreensão firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG no 1.221.330/SP (STF, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.08.2020), paradigma do Tema 1.094/STF.
Alega que, a redação final do art. 3° da LC 190/2022, refere-se apenas ao óbvio: estados que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquota ou que majorem a carga precisam observar a anterioridade nonagesimal. Este não é o caso do Estado de Mato Grosso, que disciplinou a matéria através da lei 10.337/2015, que foi publicada em 16.11.2015.
Esclarece que o Estado de Mato Grosso já cobrava o DIFAL com base em legislação estadual anterior, editada após a EC 87/15, qual seja a lei 10.337/2015, que foi publicada em 16.11.2015, não ocorrendo o agravamento da exação com a edição da Lei no 17.625/21, não havendo que falar em anterioridades comum ou nonagesimal.
Assevera que a probabilidade de direito do recurso se baseia, conforme exaustivamente demonstrado acima, na plena eficácia da Lei 10.337/2015, após a publicação da LC 190/2022, em 05.1.2022. Ressalte-se que o DIFAL passará a ser exigido no Estado de Mato Grosso em 01.04.2022, em observância ao disposto no §4o do artigo 24-A da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), nela inserido pela Lei Complementar 190/2022. Já a manutenção da decisão liminar na forma como deferida ocasionará o periculum in mora inverso não sendo vislumbrado quanto à impetrante, que poderá recuperar os valores pagos caso concedida
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do recurso, mediante efeito suspensivo.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade do ICMS DIFAL no exercício 2022, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
Imperioso consignar que este Sodalício, em decisão recente proferida pela eminente Presidente Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendeu as liminares proferidas pelos Magistrados de Primeiro Grau em mandados de segurança que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.
Na referida decisão, consignou que:
(...) Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.
Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.
Ressalta-se que, embora o mandado de segurança de origem não tenha sido objeto da decisão retro mencionada, o presente caso se amolda nas situações ali descritas, haja vista que se trata de liminar que deferiu a suspensão da cobrança do DIFAL exercício de 2022.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 11 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora